Tribunal: TJES
Processo: 5014895-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014895-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELIAS GARCIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014895-40.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MERCADOPAGO
RECORRIDO
: ELIAS GARCIA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. O autor alega que teve dois cartões de crédito virtuais, vinculados à sua conta digital junto à parte ré, utilizados indevidamente por terceiros para a realização de compras no valor total de R$ 8.700,00. Relata ter informado o fato à parte ré, que cancelou os cartões, porém não as cobranças, resultando na negativação de seu nome. Diante disso, postula a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e determinando a exclusão da negativação, além de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da parte ré, à luz da alegação de fortuito externo; (ii) verificar a exigibilidade do débito gerado; (iii) analisar a configuração de dano moral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao analisar os autos, tem-se que a sentença não merece reforma. As compras fraudulentas via cartão de crédito restaram demonstradas, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade da ré, por força do risco da atividade desenvolvida, sendo inexigível o débito. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço da ré, pois, a partir da constatação das compras fraudulentas, tem-se por frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica. Assim, resta configurada a responsabilidade da ré.

6. Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva da ré e a negativação indevida, tem-se
configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Além disso, destaca-se a falha na prestação do serviço da ré, que permitiu que terceiros tivessem acesso à conta da parte autora e realizassem compras em seu nome. por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

IV.
DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado conhecido e improvido
. Mantém-se inalterada a sentença de origem.

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AG 1.379.761.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)